Tribunal: STF
Processo: ARE 1576508
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), cuja ementa segue transcrita: 

APELAÇÃO CÍVEL 1. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL: PROPÓSITO ESPECÍFICO DE IMPLANTAR UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO, COM A CONSTRUÇÃO DEDUZENTAS E CINQUENTA (250) HABITAÇÕES UNIFAMILIARES HORIZONTAIS EM SÉRIE PARA POSTERIOR VENDA NO MERCADO IMOBILIÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE AS PARTES. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. CONSTATAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA IMPETRANTE COM A SUA CONSTITUIÇÃO. SOCIEDADE INSTITUÍDA POR TEMPO CERTO (60 MESES) E COM A ÚNICA FINALIDADE DE IMPLEMENTAR CONDOMÍNIO E EDIFICAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TERRE OS SÓCIOS. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA EXCEÇÃO À IMUNIDADE DO ITBI PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AVERIGUAR, POR TRÊS ANOS, A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA IMPETRANTE. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DO ART. 37, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APELAÇÃO 2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ITBI. (ART. 156, § 2º, INC. I, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TESE DE QUE SE TRATA DE IMUNIDADE INCONDICIONADA EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA À QUE FOI OBJETO DE EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 796. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 
1. Incide ITBI sobre a transferência de imóvel a sociedade empresarial quando a atividade preponderante desta for a comercialização de imóveis, nos termos do art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal. 
2. Tendo a sociedade sido constituída com duração delimitada no tempo (60 meses) e com o específico objeto de implantar sobre os imóveis recebidos para integralização do seu capital social um condomínio de 250 residências unifamiliares, a serem comercializadas, com distribuição dos lucros, resta evidenciado que a sua atividade é a de comercialização de imóveis, circunstância a afastar a imunidade de ITBI, prevista no art. 156, §2º, inc. I, da Constituição Federal. 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), não examinou nem decidiu se a exceção à imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal aplica-se apenas às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. A exceção à imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, conforme reiteradamente tem decidido este Tribunal de Justiça, aplica-se tanto à transferência de imóvel para integralização de capital social de empresta quanto à transferência de imóvel decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO PROVIDO (doc. 127, pp. 5-7). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 167). 

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II;  150; 156, § 2°, I, da mesma Constituição e do Tema 796 da repercussão geral.

É o relatório necessário. Decido.

Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.495.108/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin: 

Tema 1348 - Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.

Posto isso,  ante o reconhecimento da repercussão geral da questão, ainda pendente de julgamento, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se observe a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator